Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-50.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO. FALSO COLETIVO. TRATAMENTO MÉDICO. RECUSA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a regularidade da resilição unilateral do negócio jurídico cujo objeto é a prestação de serviço de plano de saúde; b) a ocorrência de danos morais experimentados.
2. É importante ressaltar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. 2.1. Nos moldes do enunciado no 608 da Súmula da Colenda Corte Superior de Justiça “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
3. A resilição unilateral do negócio de plano de saúde teve por justificativa a ausência de comprovação do vínculo com a contratante. 3.1. No que diz respeito a comprovação documental a respeito do vínculo associativo do contratante do plano coletivo por adesão, com uma das entidades definidas no art. 15o, incisos I a VI, da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, é requisito objetivo indispensável para possibilitar a celebração do negócio jurídico consubstanciado na contratação de plano de saúde na modalidade coletivo por adesão. 3.2. Por essa razão a operadora no plano de saúde tinha o dever de verificar a condição de elegibilidade do beneficiário.
4. Por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais" indicados aos utentes internados ou em pleno tratamento médico "garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”, diretriz que também se ajusta ao presente caso.
5. Como reforço argumentativo convém destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido da inviabilidade de resilição unilateral do negócio jurídico por iniciativa da operadora do plano de saúde, vários anos após a admissão do beneficiário e recebimento das contraprestações devidas, sob a justificativa de ausência de comprovação do vínculo com a entidade de classe, requisito de ordem técnica que poderia ter sido facilmente constatado no momento da contratação. 5.1. Em respeito à boa-fé objetiva o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente.
6. Afigura-se evidente que a celebração do negócio jurídico em questão foi extremamente vantajosa e conveniente para a sociedade empresária apelante que recebeu a contraprestação financeira. No entanto, durante o tratamento de saúde da autora, a apelante promoveu a resilição unilateral do negócio jurídico, o que claramente configura ato ilícito.
7. Em relação ao valor da indenização por dano moral, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 7.1. Em relação ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 7.1. Assim, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), no caso, afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação por danos morais.
8. Recurso conhecido e desprovido.